Tribunal: TJBA
Processo: 0527632-38.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0527632-38.2014.8.05.0001.6.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANDRESSA GOMES SANTOS LISBOA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ESPÓLIO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 895, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
0527632-38.2014.8.05.0001.6.
, em que é agravante MAURICIO SANTOS LISBOA e Outros e em que é agravado IMOBILIÁRIA PONTO COELHO DA FONSECA e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça